Tribunal: TJMT
Processo: 0008352-23.2018.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008352-23.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARLINDO JOSE GUERRA DOS SANTOS - CPF: 327.725.641-34 (APELANTE), CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – PREENCHIMENTO DO ART. 41 DO CPP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO –ACOLHIMENTO –
LAUDO PERICIAL SEM CAUSA DETERMINANTE
–
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO
–
RECURSO PROVIDO.

Cumprido os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar, em inépcia da denúncia.

O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Arlindo Jose Guerra Dos Santos
,

como incurso nas sanções do art. 302, caput da lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, bem como, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 06 (seis) meses, substituída por duas restritivas de direito.

Nas razões recursais,
a defesa suscita preliminarmente a inépcia da denúncia,
tendo em vista que não demonstra a mínima descrição dos fatos e concatenação lógica, que, ao menos em tese, levassem aos elementos do tipo penal (art. 302, caput, do CTB). No mérito, pugna a absolvição do apelante, por não haver provas inequívocas da acusação agasalhada na sentença, com fulcro no art. 386, incisos I, II, V e VII do CPP. Subsidiariamente, requer o perdão judicial, pois as consequências do ocorrido, atingiram o acusado de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 177809322).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id.

182592155).

É o relatório.

À douta Revisão

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a defesa alegue que a denúncia é inepta, tendo em vista que não demonstra a mínima descrição dos fatos. Nem tampouco concatenação lógica, que, ao menos em tese, levassem aos elementos do tipo penal (art. 302, caput, do CTB), é certo que a tese defensiva não deve ser acolhida.

Isso porque, a inicial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do ilícito, ao final imputa a conduta praticada pelo réu (art.302, caput, do CTB)
,
preenchendo, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo à defesa, visto que não impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Exatamente, conforme determina o artigo 41 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.

A propósito sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA DELITIVA
. (...) 3.
Restou assentado pelo Tribunal a quo que o Parquet descreveu satisfatoriamente as condutas delitivas imputadas ao denunciado, especificando em que consistiram as ações do acusado em desfavor da vítima. Para alterar esse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas dos autos, o que não é permitido pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a superveniência da sentença condenatória torna superada a tese de inépcia da denúncia.
(...)”
(STJ - AgRg no REsp n. 2.004.589/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TESES DE INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E CAPITULAÇÃO EQUIVOCADA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE SUFICIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE FORMA SUFICIENTE DA CONDUTA
DE ESTUPRO E NÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. (...) 3.
A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do CPP, descreve de forma suficiente o crime supostamente praticado pelo agravante, com todas as suas circunstâncias, de forma a viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório, não cabendo, na presente sede, perquirir acerca do mérito da causa.
(...)” Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 730.089/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) Destaquei

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] No dia 23 de janeiro de 2018, por volta das 13h20min, na rua das Mangueiras, cruzamento com a Av. das Araras, bairro Centro, no município de Santo Antônio do Leste/MT, o denunciado ARLINDO JOSÉ GUERRA DOS SANTOS praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, qual seja, uma pá carregadeira mecânica CATERPILLAR 924-G, pertencente prefeitura municipal, cor amarela, contra a vítima CAROLIMO TSERETOWA (36 anos), causando-lhe a morte, consoante laudo de necropsia das fls. 40/48-IP.[...]”

De início, como asseverado, a defesa pugna a absolvição do apelante, por não haver provas inequívocas da acusação agasalhada na r. sentença, com fulcro no art., 386, incisos I, II, V e VII do CPP.

Pois bem.
O pedido merece acolhimento.

A
materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Depoimentos, Boletim de Ocorrência, Certidão de Óbito, todos em Id. 168173808.

No que concerne à
autoria delitiva, os elementos de prova constantes nos autos são insuficientes, pelos fundamentos que passo a expor.

Compulsando os autos, observa-se do Laudo Pericial nº 210.2.07.2018.001333-01, constante no Id. 168173808, que concluiu,
verbis
:

“[...]Em face do exposto, concluem os Peritos Criminais tratar-se o caso em apuração de Acidente de Trânsito do tipo
Atropelamento
Atípico, nas circunstâncias retrodescritas.

Quanto a causa determinante do acidente, entendem os Peritos Criminais que não ha elementos materiais suficientes para determina-la de forma inequívoca, com segurança. Entretanto, perante a análise realizada baseando-se nos vestígios constatados e em métodos de investigação em locais de acidente de tráfego, e possível sugerir que a causa determinante do acidente esteja associada a um ou mais2dos seguintes fatores:

ausência de sinalização informando, prevenindo ou advertindo que o veículo V2-PA estava sendo empregado na execução de alguma atividade naquela região;

comportamento perigoso do condutor de V2-PA, caso ele tenha realizado manobra de derivação (mudança de direção) quando as condições não lhe eram favoráveis para faze- lo com segurança, vindo, dessa forma, a interceptar a trajetória de V1-MOTO; possivelmente agravado pela ausência de sinal sonoro automático de re;

solução inadequada do condutor de Vi-MOTO frente ao perigo iminente, possivelmente influenciado ou agravado pelo excesso de velocidade desenvolvido por V1. [...]”

O réu quando ouvido em audiência, relatou os seguintes fatos,
verbis:

“[...]Eu lembro mesmo só da hora ali, depois não lembro mais nada, porque eu desmaiei, eu desmaiei, me acordaram no hospital já, sim senhor, estava juntando entulho, na esquina da Rua dos Papagaios com a avenida, agora, esqueci o nome da avenida, bem na esquina, eu estava saindo de dentro do terreno, a máquina estava encostada no meio fio, e o menino estava jogando o entulho dentro da boca da máquina, ai quando eu vi aconteceu aquilo, eu desmaiei e não lembro de mais nada. [...]”

No caso, não há provas seguras conforme exposto acima, de que o apelante tenha dado causa ao acidente. Logo, a mera sugestão de culpa não constitui um fundamento adequado para uma condenação, especialmente porque não oferece uma garantia de certeza sobre os acontecimentos reais.

Importante esclarecer, com base no art. 95, § 1º, do CTB

que diz:

“
a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução e manutenção da obra ou evento.”

Outrossim, é fundamental ressaltar que os agentes policiais não foram testemunhas oculares dos acontecimentos, portanto, as alegações fundamentadas não que eles acreditam ter ocorrido no momento dos fatos não podem ser considerados como provas suficientes para sustentar uma fundamentação.

Assim, pretende o órgão acusatório imputar a responsabilidade penal ao apelante pela conduta narrada na denúncia sem conseguir comprovar
a imprudência, negligência, ou imprudência praticada por ele, sendo que nem mesmo o laudo de exame em local de acidente de trânsito, feito por pessoas competentes, e com instrumentos necessários, conseguiram ter elementos suficientes, com exatidão para determinar que a culpa do acidente foi do apelante.

Logo, o suposto agir irresponsável do apelante,
que teria dado causa a morte da vítima, orbita
em torno de suposições, tendo em vista, que os documentos oficiais, como laudo pericial, concluem que
“
Quanto a causa determinante do acidente, entendem os Peritos Criminais que não ha elementos materiais suficientes para determina-lá de forma inequívoca, com segurança.”

Portanto, a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor requer a demonstração, acima de uma dúvida razoável, de que o acusado violou o dever de cuidado objetivo, o que não restou demonstrado no caso concreto.

Neste sentido, trago decisão do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“[...]4.
Em uma ação penal por crime de homicídio culposo no trânsito, a prova referente à causa determinante da colisão não pode ser considerada mera prova supletiva, cuidando-se, em verdade, da prova principal, a qual, por certo, extrapola o arcabouço probatório produzido pelas partes, durante a instrução processual. Ademais, constata-se o efetivo prejuízo gerado à defesa, uma vez que a condenação foi confirmada com fundamento na mencionada prova
. Nessa linha de intelecção, mister se faz reconhecer a nulidade do laudo complementar, haja vista se tratar de prova essencial determinada de ofício em prejuízo da defesa, bem como do acórdão recorrido, uma vez que fundamentado no referido laudo. [...]” (AgRg no AREsp n. 1.877.128/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 25/3/2022.) (destaquei)

A corroborar tal entendimento, trago também decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS NO QUE CONCERNE À CULPA DO APELANTE –
INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA CONCLUSIVA – AUTO DE CONSTATAÇÃO LIMITADO À NARRATIVA DO ESTADO EM QUE OS VEÍCULOS SE ENCONTRAVAM – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

Se as provas reunidas no processo são insuficientes para trazer aos autos a certeza da dinâmica do acidente, subsistindo dúvida acerca do agir imprudente do réu, necessária a absolvição, em observância ao princípio do in

dubio pro reo.” (N.U 0003455-09.2012.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Assim,
ausentes provas suficientes para efetivamente demonstrar que uma conduta culposa do acusado tenha sido a causa da morte da vítima,
à medida que se impõe é absolvição do apelante, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

Destaque-se que o processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. A prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade e autoria do delito para ensejar sentença condenatória.

Imperioso ressaltar que a imprecisão probatória é sinônima de ausência de prova suficiente para a condenação, sendo princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Por fim, destaca-se que o réu foi isento das custas e despesas processuais, conforme exposto em sentença, bem como, se estendeu ao presente recurso, conforme certidão: “Este recurso/ação independe de pagamento de preparo, conforme previsto no art. 77 do Regimento Interno deste E.Tribunal de Justiça.” (Id. 168416668)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao recurso, para absolver
Arlindo Jose Guerra Dos Santos

da imputação do crime de homicídio culposo (art. 302, caput, do CTB).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024